Tribunal: TJMT
Processo: 0002883-72.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002883-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SONIA RODRIGUES DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 027.993.061-52 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no 0002883-72.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT – S/A.

Apelada
: Sônia Rodrigues de Almeida Freitas

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – QUANTIA ÍNFIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002883-72.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT – S/A.

Apelada
: Sônia Rodrigues de Almeida Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT – S/A
.,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 0002883-72.2016.8.11.0002, proposta
por
Sônia Rodrigues de Almeida Freitas,
que

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da ocorrência do evento danoso.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 8o e 86, § único do CPC.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que sucumbiu na parte mínima do pedido, de sorte que não deveria ter sido condenada em honorários.

Segue alegando que eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e que o arbitramento da verba na quantia fixada mostra-se desproporcional.

Alega que a presente demanda não apresenta grau de dificuldade/complexidade que justifique a fixação de honorários no valor fixado, que corresponde a mais de 100% do valor da condenação, o que viola o permissivo legal que determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 20% (vinte por cento).

Requer o provimento do recurso interposto reformando a r. sentença, para diminuir a verba honorária fixada.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 115426491 (fl. 45/48), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002883-72.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT – S/A.

Apelada
: Sônia Rodrigues de Almeida Freitas

V O T O

Insurge-se a seguradora, ora apelante, contra o capítulo da sentença referente ao arbitramento da verba honorária.

Pretende a reforma da r.
decisum
, por entender que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) violou a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC, a qual determina que os honorários não ultrapassarão o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A valer, no caso em pauta, observa-se que
a sentença condenou a seguradora, ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, que se fixados no mínimo legal de 10%, sobre a condenação implica no importe de R$ 94,50,

e

ainda que arbitrado

em 20% ,

na quantia de

R$ 189,00
,

restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, por não remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

Assim sendo, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.” (
RAC n..

1033129-43.2018.8.11.0041, 3a

Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.11.21 – negritei.)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

No caso em pauta, a quantia fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra proporcional e adequada, tomando como parâmetros casos análogos, vez que sopesou o trabalho desenvolvido pelo advogado à vista da natureza da demanda e é consentânea aos precedentes desta Câmara.

Outrossim, deixo de majorar os honorários recursais porque já fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022